Tribunal: TJPA
Processo: 0801701-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801701-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS PARANHOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801701-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:

TEREZINHA DE JESUS PARANHOS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATORA:
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

NIBISTÉRIO PÚBLICO: PROC. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Terezinha de Jesus Paranhos contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (Processo nº 0826006-89.2024.8.14.0006), ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a autora optou livremente pelo ajuizamento da demanda no juízo comum, apesar da possibilidade de tramitação nos Juizados Especiais Cíveis, cujo acesso prescinde de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da ausência de outros elementos que demonstrem a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99 do CPC, sendo que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa (juris tantum).

O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade com base nos elementos constantes dos autos que indiquem a existência de capacidade financeira do requerente, nos termos da Súmula nº 06 do TJPA.

A apresentação exclusiva de declaração de pobreza, sem qualquer outro documento comprobatório, como contracheques, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, é insuficiente para demonstrar a real condição econômica da parte.

A constituição de advogado particular constitui elemento indiciário que pode enfraquecer a presunção de hipossuficiência, especialmente quando desacompanhada de provas da alegada carência financeira.

A ausência de prova documental idônea acerca da condição econômica do requerente justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentos que comprovem a insuficiência de recursos.

A constituição de advogado particular, aliada à ausência de comprovação documental da hipossuficiência, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Compete ao requerente o ônus de demonstrar sua condição financeira, não bastando a apresentação isolada de declaração de pobreza.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TEREZINHA DE JESUS PARANHOS
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (Processo nº 0826006-89.2024.8.14.0006) ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento no fato de que a matéria poderia ser discutida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, cujo acesso em primeiro grau de jurisdição independe do pagamento de custas, e que, tendo a parte optado livremente pelo ingresso no juízo comum, não faria jus à gratuidade.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o direito de escolha do rito processual pertence à parte autora e que tal escolha não pode servir de fundamento para o indeferimento da justiça gratuita. Afirma ter preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício, juntando declaração de hipossuficiência, e que a exigência do recolhimento das custas viola seu direito de acesso à justiça. Pugnou pela reforma da decisão.

Em decisão monocrática, esta relatoria indeferiu o pedido de tutela recursal, por entender que a agravante não apresentou qualquer documento comprobatório de sua condição de hipossuficiência.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 26555104.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu representante, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, por considerar que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada insuficiência de recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora, ora agravante.

Conforme já explicitado na decisão monocrática que analisou o pedido de tutela recursal, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita "aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 99, § 3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Contudo, tal presunção é relativa (
juris tantum
) e não afasta a prerrogativa do magistrado de, com base nos elementos dos autos, aferir a real condição econômica do postulante. Este é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme o verbete de sua Súmula nº 06:

"A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente."

Na hipótese dos autos, a agravante, ao ser instada a comprovar sua hipossuficiência, limitou-se a apresentar uma declaração de pobreza, deixando de colacionar ao processo qualquer documento que pudesse efetivamente demonstrar sua situação financeira, como contracheques, declaração de imposto de renda, extratos bancários ou outros meios de prova que corroborassem a sua alegação de carência.

A mera declaração, desacompanhada de qualquer elemento probatório, é insuficiente para a concessão da benesse, especialmente quando se verifica que a parte constituiu advogado particular para a defesa de seus interesses.

Como bem pontuado no parecer ministerial, "na hipótese sob exame, verifico que a agravante apresentou, apenas, declaração de hipossuficiência (ID 24650586 - Pág. 2), não apresentando documentos que demonstrem seus compromissos financeiros e limitação de sua renda mensal, os quais corroborariam para sua alegação de dificuldade econômica, que não lhe permita pagar as despesas processuais".

Desta forma, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de comprovar a insuficiência de recursos, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a decisão monocrática anteriormente proferida e com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025